Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO ROUBADO. BAIXA NÃO PROMOVIDA JUNTO AO DETRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos de IPVA a partir de 28/08/2018 até 29/01/2019 incidentes sobre o veículo FIAT/SIENA ATTRACT 1.0, placa PBI 9189, chassi 9BD19713NJ3354376, renavam 01152428770, devendo a parte ré cessar qualquer cobrança nesse sentido contra a parte autora; bem como para determinar a exclusão do nome da autora da dívida ativa e a baixa do protesto em seu nome, decorrentes de débitos de IPVA referente ao veículo acima referentes ao período de de 28/08/2018 até 29/01/2019. Em suas razões, aduz que basta que o fato seja objeto de ocorrência policial para que o IPVA não incida sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, não incidência que prevalecerá até o momento em que o bem seja recuperado. Argumenta que solicitou a baixa definitiva do veículo em meados de março de 2019, junto ao DETRAN/DF. Esclarece que a carcaça do veículo foi carbonizada, de modo que deveria ser mitigada a exigência de apresentação das placas e recorte de chassi. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, de modo que a não incidência abranja também o período de 2019 até 2022, além da condenação do Ente Federativo ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44072039).
III. Preconiza o art. 1o, § 10, da Lei Federal n.o 7.431/1985, com redação dada pela Lei n.o 5.593/2015, que “desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”. Por seu turno, referido parágrafo dispõe que “a não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal”. Na hipótese, é incontroverso que o veículo da recorrente foi roubado no dia 28/08/2018 e encontrado carbonizado em zona rural do DF no dia 29/01/2019. Todavia, não há provas de que a autora tenha promovido à apresentação dos documentos exigidos por lei para que a não incidência abrangesse o período compreendido entre a localização do automóvel e o ajuizamento da ação. Em reforço, a certidão de ID 44072022 - Pág. 7, emitida pela Gerência de Controle de Cadastros de Veículos/DETRAN-DF, informa que não foi identificado nenhum requerimento com vistas à baixa definitiva do veículo, tão pouco a recepção de documentos necessários para sua efetivação. Diante desse quadro, conclui-se que a autora não comprovou, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a não incidência do tributo durante todo o período postulado. Por fim, não havendo qualquer ilegalidade na inscrição em dívida ativa promovida pelo Ente Federativo, não há que se falar em dano extrapatrimonial.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.